Tribunal: TJPA
Processo: 0020610-56.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020610-56.2018.8.14.0401

APELANTE: TIEGO WILLIAN OLIVEIRA COSTA

APELANTE/APELADO: RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva demonstradas
pelas declarações da vítima, a qual reconheceu os acusados, que subtraíram um celular da marca LG K4 quando se encontrava em um ponto de ônibus, fatos corroborados pelos depoimentos das testemunhas em juízo
,
provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na exordial acusatória,
não havendo que se falar em insuficiência de provas aptas à condenação dos recorrentes
.

2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PLEITO INÓCUO.
R
eprimenda
basilar fixada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa. Ausentes atenuantes e agravantes, porém, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, as sanções foram exasperadas no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), restando definitivas em
0
5 (cinco) anos
,
03 (três) meses
de reclusão
e 13 (treze) dias multa,
bem como
o regime prisional semiaberto, pois, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, é o único autorizado na hipótese.
3)
APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por TIEGO WILLIAN OLIVEIRA COSTA e RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO, inconformados com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém que os condenou
igualmente
à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ambos em regime semiaberto, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018) do Código Penal.

Em razões recursais, os apelantes negam a autoria e a materialidade delitiva e alegam a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pelas suas absolvições em observância ao princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
requerem o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, requerendo o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, de igual forma, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2018, por volta das 16h, em uma parada de ônibus localizada próxima ao Terminal rodoviário de São Brás, os apelantes TIEGO WILLIAN OLIVEIRA COSTA e RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO, valendo-se de 01 (uma) faca, ameaçaram WILLIAM COSTA CARVALHO, e dele subtraíram um aparelho celular, aparentando estarem sob efeito de entorpecentes, empreenderam fuga.

Segue narrando a exordial acusatória, que policiais militares efetuavam ronda na área quando visualizaram os acusados subtraírem o pertence da vítima, bem como realizaram a perseguição, resultando na captura de TIEGO WILLIAN com a faca utilizada no delito e WILLIAM COSTA de posse do aparelho celular.

Em seguida à prisão, houve o reconhecimento dos denunciados pela vítima no local do crime, os quais foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Assim, TIEGO WILLIAN e RAFAEL BRITO foram denunciados e condenados pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

As alegações dos apelantes, de que inexistem provas cabais para ensejar suas condenações, não merece amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão
(ID14264549 - pág. 37)
e de entrega
(ID 14264549 - pág. 38),
bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram terem os apelantes incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Na fase inquisitiva, o ofendido reconheceu os apelantes logo após a captura dos mesmos, e afirmou de forma inconteste que foram os recorrentes que subtraíram o celular no ponto de ônibus do terminal de São Brás, tendo sido toda a ação acompanhada pelos policiais militares, os quais efetuaram o flagrante, recuperaram o objeto subtraído e a faca utilizada no cometimento do delito, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvida em juízo, senão vejamos:

“
o policial militar

Mario Sergio Pereira de Assunção
, que narra se recordar vagamente do ocorrido na ocasião em que estava comandando a operação. Alega que houve um assalto e que as vítimas informaram a ele que haviam sido roubadas e que os suspeitos tinham empreendido fuga em direção a um local abandonado chamado “Chapéu do Barata”, no bairro de São Brás.

Informa ainda a testemunha, que foi feito um cerco policial, com o apoio de outras viaturas, tendo sido os suspeitos localizados. Ao ser questionado, o Policial Militar disse que, apesar de não lembrar bem, acredita que foi localizado o celular da vítima após a apreensão dos réus. A testemunha ainda confirmou que foi encontrada a faca utilizada para o roubo no momento em que os réus foram abordados (...)” (
ID

14264627 – pág. 311)

Por fim, também em juízo, tem-se o depoimento da testemunha,
o policial militar Weidson Dias Furtado
, o qual corroborou as declarações do ofendido:

“(...) que alegou lembrar dos fatos, narrando que no dia recebeu uma denúncia de um nacional que havia sido vítima de um roubo, no local referido, e, que ao averiguar a situação, os supeitos se direcionaram até o local “Chapéu do Barata”, de difícil acesso.

Alega que ao chegarem até os réus, fora encontrado na posse deles uma faca e que não recorda se fora encontrado o aparelho celular subtraído da vítima. Ao ser questionado, respondeu a testemunha que se recorda de apenas um dos réus ter sido preso e que os réus foram presos depois de uma perseguição policial que terminou no local referido.

Por fim, Weidson afirmou que não foi ele quem realizou a apreensão de um dos indivíduos, mas que presenciou o momento em que eles, ao verem a presença dos policiais, fugiram para dentro do “Chapéu do Barata” e lá houve a prisão.” (
ID

14264627 – pág. 312)

E ainda, em que pese a desistência do Ministério Público da oitiva da vítima Willian Costa
(ID 14264583 -pág. 206)
, em juízo, as testemunhas policiais militares confirmaram seu depoimento na fase indiciária
(ID 14264545 - pág. 10/13).

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que os apelantes foram os autores do crime que lhes foram imputados, estando as suas versões defensivas completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual, ainda mais quando confrontada com os depoimentos acima,
os quais deixaram claro que os acusados foram
reconhecidos pela vítima logo em seguida a captura (ID 14264545
- pág. 14), inclusive esclarecendo que era TIEGO quem estava empunhando a arma branca apreendida.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado aos recorrentes estão suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras da vítima,
a qual foi enfática ao referir que os acusados subtraíram um aparelho celular da marca LG K4, cor preta, corroboradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares colhidos na fase judicial
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado aos apelantes, verificando-se, assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras da vítima, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e a referida vítima não tem motivo para incriminar falsamente os acusados.

No que diz respeito ao pleito de redimensionamento da pena fixada aos apelantes, vê-se que tal pleito resta inócuo, pois a reprimenda basilar foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, mínimo legal, não havendo motivos para qualquer alteração nessa fase da dosimetria.

Ausentes atenuantes e agravantes, porém, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, as sanções foram exasperadas no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a qual restou definitiva e inalterada, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas fixadas aos réus, pois o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
Parquet
em contrarrazões, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes negos provimento, mantendo em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 12/03/2024